Tribunal: TCU
Processo: 037.058/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com objetivo de apurar possíveis irregularidades em gastos com viagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria com o objetivo de apurar eventuais irregularidades nos gastos para custear viagens do Ministério de Estado da Igualdade Racial (MIR) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional oriunda do Requerimento 241/2023/CFFC-P, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. dar ciência ao Ministério da Igualdade Racial, com fulcro no art. 9o, inciso II, c/c o art. 10 da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes ocorrências identificadas neste processo: 9.2.1. necessidade de tornar seu fluxo administrativo do processo de aquisição de passagens aéreas mais eficiente, tendo em vista que 97% das viagens analisadas foram realizadas em caráter de urgência, buscando observar a antecedência mínima de aquisição de bilhetes aéreos estabelecida no art. 14, § 1o, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 3/2015, como forma de obter maiores descontos nas tarifas junto às companhias aéreas e, consequentemente, ganhos de economia para a Administração; 9.2.2. da existência de possíveis inconsistências em valores de passagens aéreas praticados nas Propostas de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) 880/23 (Identificador 18950575) , 645/23 (Identificador 18889508) e 1654/23 (Identificador 19115690) , consoante registros extraídos do Portal da Transparência, de modo a que o órgão apure eventual erro quando do lançamento das informações no sistema de pagamento de diárias e passagens e, se confirmado, proceda à retificação do valor da passagem aérea praticado; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e dos arts. 14, inciso IV, e, 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.4. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam.